Tribunal: TCU
Processo: 037.799/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 1772023 e códigoUasg 120016 (Objeto: Aquisição de MAPA (Monitor Ambulatorial de Pressão Arterial).)

Inteiro teor:
Acórdão 3232/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Global Comércio Online Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas na Dispensa Eletrônica 177/2023, celebrada entre o Grupamento de Apoio de São José dos Campos (SP) /Ministério da Defesa - Aeronáutica e a representante, para aquisição de MAPA (Monitor Ambulatorial de Pressão Arterial), no valor de R$ 16.998,00; Considerando que a representante objetiva com o presente processo obter decisão que obrigue a unidade jurisdicionada a realizar em seu favor os pagamentos pelos bens supostamente já fornecidos, cujos implementos se encontram em atraso; Considerando que não competem ao Tribunal a tutela de interesses estritamente privados - como a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros - nem a salvaguarda de direitos e interesses eminentemente subjetivos dos contratados da administração pública; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 13-14, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Grupamento de Apoio de São José dos Campos (SP) e à representante; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 037.799/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Grupamento de Apoio de São José dos Campos (SP). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Global Comércio Online Ltda. (CNPJ: 47.211.967/0001-86). 1.6. Representação legal: Ruth Meier Silveira Alves, representando Global Comércio Online Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.